Tribunal: TJDFT
Processo: 0001204-07.2019.8.07.0014
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. CALUNIA. INJURIA. PUBLICAÇÃO NO FACEBOOK. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CAUSA DE AUMENTO. INCIDÊNCIA. DIFAMAÇÃO. ABSOLVIÇÃO.
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou a querelada pela prática dos crimes previstos nos artigos 138, caput, 139, caput, e 140, caput, c/c com o artigo 141, inciso III, todos do Código Penal.
2. A declaração da vítima, única prova oral colhida em juízo, mas não única prova produzida, somada aos documentos acostados, são suficientes para embasar o decreto condenatório quanto aos crimes de calúnia e injuria, pois não deixam dúvidas quanto a autoria delitiva nem quanto ao animus injuriandi.
3. Incide a causa de aumento prevista no artigo 141, inciso III, do Código Penal, porquanto comprovado que a ofensa a honra da vítima ocorreu por meio de uma postagem realizada na rede social Facebook, com ampla divulgação e na qual atingiu aproximadamente 37 curtidas, 20 comentários e 3 compartilhamentos.
4. Tendo sido comprovada somente a existência de mensagem ofensiva no facebook que não imputa fato ofensivo à reputação da vítima, impõe-se a absolvição pelo crime de difamação.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.